Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714779-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ AMARO DA SILVA, DANIELA JOSÉ DA SILVA FEITOSA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 43710540): CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE MÚTUO E OPERAÇÕES BANCÁRIAS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. CORRENTISTA IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE SAQUES E DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NOS CONTROLES. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR OU SUA PROCURADORA PARA OCORRÊNCIA DOS EVENTOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, §3o, II). COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PROCURADORA/FILHA DO CORRENTISTA. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. BANCO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES, ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS E ELIMINAÇÃO DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS. IMPOSIÇÃO VIA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO E RECALCITRÂNCIA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO E INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O relacionamento estabelecido entre o correntista e o banco qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo dos instrumentos de crédito fornecidos ao consumidor, notadamente cartão de crédito/débito, se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência do consumidor, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o, II). 2. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o). 3. O banco, como prestador de serviços, é responsável pelas operações fraudulentas realizadas através do cartão de crédito/débito oferecido ao correntista mediante utilização dos seus dados e senha pessoais, notadamente quando destoavam do perfil de consumo ordinariamente apresentado pelo consumidor e, ainda assim, não foram obstadas, pois, a par de sua responsabilidade perante os serviços que fomenta e ao consumidor ser de natureza objetiva, compete-lhe ilidir a falha imputada ou evidenciar que contara com a participação do correntista, determinando que, não se desincumbindo desse ônus, sobejando, ao invés, evidentes a fraude e a falha, seja responsabilizado pelo havido como expressão da natureza de sua responsabilidade, norteada pela teoria do risco do empreendimento, culminando com a declaração da inexistência dos débitos derivados das operações fraudadas e composição dos danos que irradiara ao consumidor vitimado (CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, II). 4. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de ativos de forma indevida e contratação de empréstimo, culminando em elevado desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço, a par de serem desqualificadas as obrigações germinadas das operações ilícitas, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta do cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradiam-lhes dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, inclusive em sua credibilidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927). 5. A filha do correntista idoso que atua como mandatária do pai na gestão de sua conta corrente e dos ativos nela recolhidos é reflexamente afetada pelos efeitos decorrente de operações fraudulentas que vitimaram o genitor, porquanto experimenta as angústias decorrentes da situação em que o ascendente fora envolvido, com cobranças indevidas e inscrições restritivas de crédito, agregados da indiferença com que fora tratada ao tentar resolver o ocorrido junto ao banco, experimentando dano moral reflexo ou por ricochete, porquanto as agruras que compartilhara com o pai não são próprias dos riscos inerentes aos vínculos contratuais e à vida em sociedade, transcendendo-os e qualificando-se como ofensas aptas a macularem os direitos de sua personalidade. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido. 7. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 8. Qualificados o descumprimento, a resistência e a recalcitrância do banco em cumprir as obrigações que lhe foram impostas no trânsito processual via decisões que concederam prestações de natureza provisória, que ademais, ao final, foram ratificadas, sujeita-se às multas fixadas para a hipótese de descumprimento, pois visam justamente assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, inquinando o obrigado a cumprir as obrigações que lhe foram impostas, e, resistindo, sujeitando-o às implicações pecuniárias traduzidas na astreinte firmada. 9. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento de obrigação de fazer e não fazer com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque não pode o obrigado renitente contar com a elisão ou mitigação da multa firmada. 10. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.197.929/PR - Tema 466), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Além disso, na petição de ID 48357262, a advogada Ellen Lopes da Silva, OAB/DF 52.063, requer a reserva da parcela que lhe é devida a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 23 da Lei 8.906/1994. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Por fim, defiro o requerimento de ID 48408594, tão somente para desconsiderar a peça processual, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019